Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico de “nefrolitotripsia”; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.

2 – Direito à saúde. Inadimplência do Poder Público. Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

3 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Segundo os laudos médicos de ID 41756633, 41756636, 41756649 o autor foi diagnosticado com nefrolitíase, apresenta dor lombar intensa, com necessidade de analgesia endovenosa rotineiramente. Necessita realizar procedimento cirúrgico de “nefrolitotripsia”. Foi inserido na Central de Regulação em novembro de 2021, sob o risco AMARELO-Urgência (ID 41756656 – PAG 4) e desde então aguarda o atendimento. O despacho da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de setembro/2022, informa que há 1.440 solicitações pendentes na mesma prioridade (AMARELO), e estão agendados os pedidos de abril/2020 (ID 41756656 – PAG 2). Considerando os parâmetros técnicos fixados pelo CNJ acerca da espera excessiva para o acesso aos serviços de saúde no SUS, bem como a data da inserção na Central da Regulação (novembro/2021), resta evidenciada a mora do Poder Público, a justificar a sua condenação para realizar o procedimento cirúrgico postulado, nos termos da prescrição médica, no prazo de 15 dias, como firmado na sentença. Sentença que se mantém.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer os parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E